Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE ELEVADO VALOR ECONÔMICO E BAIXA COMPLEXIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. O Tema 1.076/STJ veda a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa ou da condenação é elevado, impondo aplicação dos percentuais legais (art. 85, §§2o e 3o, CPC).
2. É preciso realizar distinguishing para as causas de elevado valor econômico e baixa complexidade. A interpretação sistemática do art. 85, §8o, CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o, CPC), autoriza arbitramento equitativo quando a aplicação automática dos percentuais resultar em valor desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido e, consequentemente, em enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
3. Recurso não provido.